Tribunal: TJMT
Processo: 1013087-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013087-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), GILBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 036.721.271-40 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 036.721.271-40 (PACIENTE), VITOR HUGO GOMES DINIZ - CPF: 064.863.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CAMPOS SILVA - CPF: 053.390.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI - CPF: 004.808.611-88 (VÍTIMA), JOSUEL ALFONSO BRITO - CPF: 788.344.491-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, além da instrução estar encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ,
não falar-se em superação do enunciado
, pois não houve desídia deliberada da acusação, mas dificuldades com as mídias produzidas na instrução processual, o que restou superado, inclusive com a apresentação dos memoriais finais pela acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013087-91.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
GILBERTO DOS SANTOS NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 12/6/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Aduz que apesar do paciente estar preso há mais de um ano e um mês e encerrada a instrução processual, o Ministério Público tem postergado indevidamente a apresentação dos memoriais finais.

Assim, requer o relaxamento da custódia cautelar, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 96059974), noticiando que o
“parquet já apresentou as alegações finais”, e atualmente os autos, encontram-se com o impetrante para apresentar as alegações finais.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
96117456.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
96924997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GILBERTO DOS SANTOS NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que já se passaram mais de um ano e um mês, sem um juízo de mérito.

Em que pese às alegações do impetrante, os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos.

E, no caso em análise, além da instrução estar encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ,
não há falar-se em superação do enunciado
, pois não houve desídia deliberada da acusação, mas dificuldades com as mídias produzidas na instrução processual,
o que restou superado, inclusive com a apresentação dos memoriais finais pela acusação
.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, em consonância com o Parecer, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
, razão pela qual denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021